Tribunal: TJPA
Processo: 0802750-38.2024.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 5953 - IPVA - Imposto Sobre Propriedade de Veículos Automotores
Data de julgamento: 2025-06-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0802750-38.2024.8.14.0000

AGRAVANTE: SAFRA LEASING SA ARRENDAMENTO MERCANTIL

AGRAVADO: ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

Ementa: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INÉRCIA NÃO COMPROVADA DA FAZENDA PÚBLICA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno contra decisão monocrática que conheceu e negou provimento a agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitou exceção de pré-executividade em execução fiscal ajuizada pelo Estado do Pará, relativa a débito de IPVA de 2007, no valor de R$ 2.468,57. A exceção alegava prescrição intercorrente diante do longo período entre o ajuizamento da ação e a citação válida do executado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se, diante do lapso temporal superior a doze anos entre a tentativa inicial de citação e sua efetivação, está caracterizada a prescrição intercorrente, ainda que ausente a inércia da Fazenda Pública.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A Súmula 314/STJ estabelece que a prescrição intercorrente se inicia automaticamente após um ano da suspensão do processo.

4. No entanto, é necessário que a paralisação do feito decorra da inércia da Fazenda Pública, não sendo aplicável a prescrição intercorrente quando a demora é atribuível a falhas do Judiciário, conforme Súmula 106/STJ.

5. No caso concreto, constatou-se que o exequente diligenciou ao indicar novo endereço em 2014, sendo a demora na citação decorrente exclusivamente do aparato judicial.

6. A jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que a prescrição intercorrente exige a demonstração de inércia injustificada do exequente, o que não ocorreu nos autos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Agravo interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: 1. A configuração da prescrição intercorrente exige a demonstração de inércia injustificada da Fazenda Pública, não se caracterizando quando a paralisação do feito decorre da morosidade do Judiciário. 2. A aplicação da Súmula 314/STJ pressupõe ausência de diligência do exequente, o que não se verificou na hipótese.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos do Agravo.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em CONHECER DO RECURSO E NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto da Relatora, que passa a integrar este julgado.

Belém/PA, data do registro no sistema.

Desembargadora
EZILDA PASTANA MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Agravo Interno, nº 0802750-38.2024.8.14.0000, interposto por Safra Leasing S.A. Arrendamento Mercantil, com fulcro no art. 1.021, do Código de Processo Civil, contra decisão monocrática que conheceu e negou provimento ao recurso de Agravo de Instrumento.

Na origem, o Estado do Pará ajuizou Execução Fiscal nº 0001235-94.2010.8.14.0063, no valor de R$ 2.468,57 (dois mil, quatrocentos e sessenta e oito reais e cinquenta e sete centavos), referente ao IPVA do exercício de 2007, consubstanciado na CDA nº 2009570040069-4, relativa a veículo objeto de contrato de arrendamento.

O executado, ora Agravante, apresentou Exceção de Pré-Executividade, alegando a ocorrência de prescrição intercorrente, uma vez que o devedor somente fora localizado após 12 (doze) anos do ajuizamento da ação.

O juízo de primeiro grau julgou improcedente a Exceção de Pré-Executividade, fundamentando que a paralisação dos autos não decorreu de inércia da Fazenda Pública, mas sim da morosidade do aparato judicial, afastando, assim, a incidência da prescrição intercorrente, conforme entendimento consolidado na Súmula 106 do STJ e no art. 40 da Lei de Execuções Fiscais.

Contra essa decisão, foi interposto Agravo de Instrumento pelo executado, reiterando a tese de prescrição intercorrente, aduzindo que o termo inicial da contagem deveria ser a data da frustração da localização do devedor, com fundamento no art. 40, §2º, da LEF e na Súmula 314 do STJ. Requereu o provimento do recurso com reconhecimento da prescrição e consequente extinção do feito executivo.

A decisão monocrática proferida pela Desembargadora Relatora conheceu do recurso de Agravo de Instrumento e, no mérito, negou-lhe provimento, mantendo a decisão de primeiro grau. Entendeu-se que a responsabilidade pela demora na prestação jurisdicional não poderia ser imputada ao exequente, pois os autos demonstravam que não houve inércia da Fazenda Pública no curso da execução fiscal.

Em suas razões recursais, o Agravante sustenta que a decisão agravada não se coaduna com a melhor interpretação do art. 40, §2º, da Lei nº 6.830/80, tampouco com a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça. Argumenta que não se pode admitir que a execução fiscal se prolongue indefinidamente, violando o princípio da segurança jurídica. Ressalta que, no presente caso, o despacho citatório data de 08/11/2010 e que somente em 18/10/2022 houve a localização do devedor, o que configuraria, sem dúvida, a consumação do prazo prescricional intercorrente, com lapso superior a 12 (doze) anos. Invoca, para tanto, o entendimento jurisprudencial consolidado no REsp nº 1.340.553/RS, julgado sob o regime de recursos repetitivos, que consagra a tese de que, esgotado o prazo de suspensão sem localização do devedor ou de bens, inicia-se automaticamente o prazo prescricional quinquenal, sendo irrelevante a ausência de despacho judicial determinando o arquivamento formal dos autos.

Ademais, sustenta que a alegação de que “a demora na citação não deve ser atribuída como inércia do Exequente, quando relativa ao aparato da justiça” não tem fundamento jurídico, pois não se pode penalizar o contribuinte pela morosidade do Judiciário. Afirma que é responsabilidade do Exequente promover diligências para o regular andamento da execução, não podendo se beneficiar de sua própria inércia. Ao final, requer a reconsideração da decisão agravada ou, alternativamente, que o recurso seja julgado pelo colegiado com seu integral provimento, para declarar a extinção da execução fiscal ante a ocorrência da prescrição intercorrente.

Por fim, requer que o agravo interno seja conhecido e provido para reformar a decisão agravada e declarar extinta a execução fiscal em razão da prescrição intercorrente.

Em contrarrazões, a parte Agravada suscitou a tese de que não se pode reconhecer a prescrição intercorrente quando o atraso na citação decorre de inércia do Judiciário, citando a Súmula 106 do STJ.

Sustenta que o prazo prescricional foi interrompido pelo despacho inicial proferido em 29/04/2013 e que a paralisação subsequente decorreu exclusivamente do mau funcionamento da máquina judiciária.

Argumenta ainda que o exequente diligenciou nos autos, indicando endereço para citação já no ano de 2014, e que a citação somente se concretizou em 18/10/2022, justamente em virtude da lentidão dos atos processuais, não sendo possível imputar tal lapso ao Estado.

Pugna, assim, pela manutenção da decisão agravada.

Os autos vieram conclusos para julgamento.

É o relatório.

VOTO

Conheço do recurso por estarem preenchidos os pressupostos de admissibilidade recursal.
Conforme relatado, o presente recurso de Agravo Interno pretende a reforma da decisão monocrática que conheceu e
negou provimento
ao recurso de
Agravo de Instrumento
.

A insurgência da parte Agravante volta-se contra a rejeição da exceção de pré-executividade por meio da qual se sustentava a ocorrência de prescrição intercorrente no bojo da Execução Fiscal nº 0001235-94.2010.8.14.0063, promovida pelo Estado do Pará. A parte agravante sustenta que, passados mais de doze anos desde a tentativa inicial de citação, restaria configurada a inércia da exequente e, consequentemente, consumada a prescrição intercorrente, nos termos do art. 40, § 2º da Lei nº 6.830/80, da Súmula 314/STJ e do entendimento consolidado no REsp 1.340.553/RS, julgado sob o rito dos repetitivos.

Objetiva, assim, a reforma da decisão monocrática para que se reconheça a prescrição intercorrente e se extinga a execução fiscal.

Não assiste razão à agravante.

A decisão recorrida examinou adequadamente os elementos fáticos e jurídicos constantes dos autos, afastando a configuração da prescrição intercorrente à luz da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e das normas legais aplicáveis, razão pela qual deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos.

Nos termos do art. 40 da Lei nº 6.830/80:

“Art. 40. O Juiz suspenderá o curso da execução, enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de prescrição.
§ 2º. Decorrido o prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos autos.
§ 4º. Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato.”

De fato, a jurisprudência do STJ reconhece que a contagem do prazo prescricional quinquenal se inicia após o transcurso de um ano da suspensão da execução, independentemente de despacho formal, como dispõe a Súmula 314:

“Súmula 314/STJ – Em execução fiscal, não localizados bens penhoráveis, suspende-se o processo por um ano, findo o qual se inicia o prazo da prescrição quinquenal intercorrente.”

No entanto, a aplicação dessa sistemática demanda análise fática quanto à existência ou não de inércia da exequente.

Nesse ponto, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme ao consignar que a demora na citação ou na prática de atos processuais não pode ser imputada à Fazenda Pública quando decorrente de fatores alheios à sua atuação, como problemas relacionados ao funcionamento do Poder Judiciário.

É nesse sentido a
Súmula 106 do STJ
, que dispõe:

“Proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da justiça, não justifica o acolhimento da arguição de prescrição ou decadência.”

Na hipótese dos autos, conforme ressaltado na decisão monocrática e confirmado pelos documentos do processo originário,
não houve inércia da Fazenda Pública
.

O exequente promoveu atos processuais e se manifestou sempre que intimado. O despacho inicial data de 29/04/2013 e, em 2014, o exequente indicou novo endereço para citação. A efetivação da citação ocorreu apenas em 18/10/2022.

Todo esse atraso, portanto, decorreu do trâmite interno do Judiciário, e não de conduta omissiva da exequente.

Essa compreensão foi reforçada por jurisprudência do STJ que reconhece expressamente a inaplicabilidade da prescrição nos casos em que a paralisação do feito não se deu por inércia da Fazenda, mas por entraves próprios do sistema judiciário:

TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, ART . 535, II, DO CPC DE 1973. INOCORRÊNCIA DE PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. DEMORA NO ANDAMENTO PROCESSUAL CAUSADA PELO PODER JUDICIÁRIO. SÚMULA 106 DO STJ . 1. Não se configura a ofensa ao art. 535 do Código de Processo Civil, uma vez que o Tribunal a quo julgou integralmente a lide e solucionou a controvérsia, tal como lhe foi apresentada. 2 . A inércia foi causada pelos mecanismos inerentes da justiça, portanto o credor não pode ser responsabilizado pelas suas consequências. 3. O STJ, no julgamento do REsp 1.222 .444/RS, julgado no rito dos Recursos Repetitivos, art. 543-C do CPC, pacificou a orientação de que "A configuração da prescrição intercorrente não se faz apenas com a aferição do decurso do lapso quinquenal após a data da citação. Antes, também deve ficar caracterizada a inércia da Fazenda exequente". 4 . É firme o entendimento do STJ de que somente a inércia injustificada do credor caracteriza a prescrição intercorrente na execução, o que não se verifica no caso concreto, já que a demora no andamento do feito se deu por motivos inerentes ao próprio mecanismo judiciário (Súmula 106/STJ). 5. Recurso Especial não provido.

(STJ - REsp: 1697890 RJ 2017/0207378-8, Relator.: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 21/11/2017, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 19/12/2017)

Ademais, mesmo a tese firmada no que reconhece a contagem automática do prazo prescricional intercorrente, não autoriza conclusão diversa neste caso.

Isso porque tal entendimento objetiva evitar execuções fiscais indefinidamente paralisadas por inércia da exequente, o que não se verifica aqui.

A Fazenda Pública, ao contrário, demonstrou diligência processual, e o retardo na citação decorreu de fatores alheios à sua atuação.

Logo,
não se pode reconhecer a prescrição intercorrente
, seja por inexistência de inércia da Fazenda, seja pela incidência da Súmula 106/STJ, razão pela qual deve ser mantida a decisão monocrática que negou provimento ao agravo de instrumento.

Assim, a manutenção da decisão recorrida é medida que se impõe.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, nos moldes da fundamentação lançada.

É como decido.

P.R.I.C.

Considerando os deveres da boa-fé e da cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos artigos 5º e 6º, do Código de Processo Civil, as partes ficam advertidas de que a interposição de Embargos de Declaração manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos artigos 81 e 1.016, § 2º e § 3º, do CPC.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria n° 3731/2015-GP.

Belém/PA, data de registro do sistema.

Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

Relatora

Belém, 08/07/2025